Tribunal: TJSP
Processo: 2145305-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONVENÇÃO – Decisão agravada manteve a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo Autor-Reconvindo (para determinar que o Requerido-Reconvinte "se abstenha de adotar qualquer medida restritiva ou punitiva de qualquer natureza, inclusive pecuniária, em face do Autor, sobre os fatos acima narrados, sob pena de multa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONVENÇÃO – Decisão agravada manteve a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo Autor-Reconvindo (para determinar que o Requerido-Reconvinte "se abstenha de adotar qualquer medida restritiva ou punitiva de qualquer natureza, inclusive pecuniária, em face do Autor, sobre os fatos acima narrados, sob pena de multa de R$ 500,00") e indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Requerido-Reconvinte (que visa à retirada de armário e de aparelho de ar condicionado instalados pelo Autor-Reconvindo) – Ausente prova inequívoca que possibilite o convencimento da verossimilhança dos fatos alegados – Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação – RECURSO DO REQUERIDO-RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA PELO AUTOR-RECONVINDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145305-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO ROBERTO, é agravado MARCO ANTONIO
LISBOA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145305-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 2a Vara Cível
Processo número 1026888-82.2020.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Rodrigo Ramos
Agravante: Condomínio Edifício São Roberto
Agravado: Marco Antonio Lisboa de Carvalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
RECONVENÇÃO

Decisão agravada manteve a concessão da tutela
provisória de urgência pleiteada pelo Autor-Reconvindo
(para determinar que o Requerido-Reconvinte “se
abstenha de adotar qualquer medida restritiva ou punitiva
de qualquer natureza, inclusive pecuniária, em face do
Autor, sobre os fatos acima narrados, sob pena de multa
de R$ 500,00”) e indeferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada pelo Requerido-Reconvinte (que visa à retirada
de armário e de aparelho de ar condicionado instalados
pelo Autor-Reconvindo) Ausente prova inequívoca que
possibilite o convencimento da verossimilhança dos fatos
alegados Não evidenciado o dano irreparável ou de
difícil reparação
RECURSO DO REQUERIDO-
RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À
CONCESSÃO
DA
TUTELA
ANTECIPADA
PLEITEADA PELO AUTOR-RECONVINDO
Voto no 26373

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145305-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido-
Reconvinte contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Rodrigo Ramos (cópias de
fls.22/23), que, nos autos da “ação declaratória de nulidade”, manteve a concessão da
tutela provisória de urgência pleiteada pelo Autor-Reconvindo (para determinar que o
Requerido-Reconvinte “se abstenha de adotar qualquer medida restritiva ou punitiva de
qualquer natureza, inclusive pecuniária, em face do Autor, sobre os fatos acima
narrados, sob pena de multa de R$ 500,00”) e indeferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada pelo Requerido-Reconvinte que visa à retirada de armário e de aparelho de
ar condicionado instalados pelo Autor-Reconvindo.
Alega que o laudo técnico comprova o risco ao sistema elétrico
do Condomínio em razão da indevida instalação de aparelho de ar condicionado, que
incabível a utilização da garagem para a instalação de armário, que a alteração da forma
e da cor da fachada do prédio requer autorização em assembleia (o que não ocorreu),
que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação principal, e
que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na reconvenção. Pede
o provimento do recurso, para afastar a concessão da tutela provisória de urgência na
ação principal e para conceder a tutela provisória de urgência na reconvenção, para
determinar ao Autor-Reconvindo “a retirada do armário de sua vaga na garagem bem
como o aparelho de ar condicionado”.
A decisão de fls.163 concedeu parcial efeito ativo-suspensivo ao
recurso, para sustar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada
pleiteada pelo Autor-Reconvindo.
Contrarrazões a fls. 167/184, com documentos (fls.185/205).
É a síntese.
A concessão da tutela antecipada de urgência sem oitiva da parte
contrária constitui medida excepcional, porque provoca o diferimento do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145305-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, se para a antecipação da tutela é necessária a presença de
elementos que demonstrem a probabilidade do direito (nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil), para a antecipação inaudita altera parte é necessário algo
mais, vale dizer, que o direito e os fatos estejam sobejamente demonstrados, ou que o
perigo da demora seja tamanho que recomende postergar o exercício do contraditório,
ou que a ciência do processo possa resultar na ineficácia de eventual decisão.
O Autor-Reconvindo alega, na petição inicial, que “utiliza
dentro do perímetro de sua garagem um armário de pequenas dimensões, com único
intuito de organização e não exposição dos objetos ali armazenados, desde quando
passou a residir no referido condomínio, e meados de 2006”, e que “o aparelho de ar
condicionado em voga foi instalado há mais de 5 anos e durante todo esse período
nunca houve qualquer reclamação/notificação do Condomínio” (cópias de fls.28/49).
O Requerido-Reconvinte sustenta, na reconvenção, que “o
Autor, quando notificado pelo Condomínio ora réu para promover a retirada do referido
armário bem como do aparelho de ar condicionado num prazo de 15 dias, sob pena de
multa, insurgiu-se contra tal medida protocolizando a presente”, que a instalação do
aparelho de ar condicionado resulta em risco ao sistema elétrico do edifício e constitui
alteração da fachada, que incabível a utilização da garagem para a colocação de armário,
e que “veio a receber inúmeros questionamentos de variados condôminos acerca da
instalação de armário na vaga de garagem bem como instalação do único aparelho de ar
condicionado no condomínio” (cópias de fls.79/104).
Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem
sobejamente a probabilidade do direito do Autor-Reconvindo e não evidenciado o dano
irreparável ou de difícil reparação, e nesse sentido, incabível, a princípio, determinar
que o Requerido-Reconvinte se abstenha de “adotar qualquer medida restritiva ou
punitiva de qualquer natureza, inclusive pecuniária, em razão da colocação do armário
em sua vaga exclusiva de garagem e a instalação de ar condicionado” destacando-se
que é dever do síndico “cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as
determinações da assembleia”, nos termos do artigo 1.348, inciso IV, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145305-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por outro lado, ausente a prova inequívoca que possibilite o
convencimento da verossimilhança dos fatos alegados pelo Requerido-Reconvinte e
também não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que,
ao que consta, a alegada instalação indevida de aparelho de ar condicionado ocorreu há
mais de cinco anos o que infirma a alegada urgência para a antecipação da tutela na
reconvenção.
Assim, pretendem o Autor-Reconvindo e o Requerido-
Reconvinte, na realidade, a execução antecipada de eventual sentença de procedência da
ação ou da reconvenção, o que não se confunde com a antecipação de tutela.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso, para
afastar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada pleiteada pelo Autor-
Reconvindo.
Ante o exposto, dou parcial provimento do recurso, para afastar
a decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada pleiteada pelo Autor-
Reconvindo.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator